Tribunal: STF
Processo: RE 1251607
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Reconsidero a decisão por mim proferida nestes autos, ficando prejudicado, em consequência, o exame do recurso de agravo interno contra ela interposto.
    Passo a apreciar, desse modo, o apelo extremo deduzido pelo Estado de Minas Gerais, no qual sustentou que o acórdão proferido pelo E. Tribunal de Justiça local teria transgredido preceitos inscritos na Constituição da República.
    E, ao fazê-lo, observo que o Plenário deste Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI 4.411/MG, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, fixou entendimento que torna inacolhível a pretensão deduzida pela parte ora recorrente: 
    “TAXA SEGURANÇA PÚBLICA INCONSTITUCIONALIDADE. A atividade desenvolvida pelo Estado no âmbito da segurança pública é mantida ante impostos, sendo imprópria a substituição, para tal fim, de taxa.”
    O exame da presente causa evidencia que o acórdão impugnado em sede recursal extraordinária ajusta-se à diretriz jurisprudencial que esta Suprema Corte estabeleceu na matéria em referência.
    Sendo assim, e em face das razões expostas, nego provimento ao recurso extraordinário, por achar-se em confronto com entendimento firmado pelo Plenário desta Suprema Corte (CPC, art. 932, IV, “b”).
    Não incide, neste caso, o que prescreve o art. 85, § 11, do CPC, ante a inadmissibilidade de condenação em verba honorária, por tratar-se de processo de mandado de segurança (Súmula 512/STF e Lei nº 12.016/2009, art. 25).
    Publique-se.
    Brasília, 25 de setembro de 2020. 
Ministro CELSO DE MELLO
Relator